Tribunal: STF
Processo: RE 89368
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-08-31
Data de publicação: 1982-08-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL (PROVA). MANDATO EM
CAUSA PROPRIA. CESSÃO DE DIREITOS. HIPÓTESE PECULIAR DOS AUTOS QUE
AFASTA A EXISTÊNCIA DE IDENTIDADE, OU SEMELHANCA DE SITUAÇÕES, COM
OS PARADIGMAS, DE MODO A NÃO SE CONFIGURAR A DIVERGENCIA DE TESES
JURIDICAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.